Tribunal: TJPA
Processo: 0806420-16.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806420-16.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE FELIPE CORREIA PAIXAO

AUTORIDADE: VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, 1 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AMEAÇA. SUPOSTO ESQUEMA FRAUDULENTO COM MÚLTIPLAS VÍTIMAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPPB. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ FELIPE CORREIA PAIXÃO
, já qualificado nos autos, preso preventivamente no âmbito de investigação destinada a apurar a prática, em tese, dos crimes de estelionato, associação criminosa e ameaça (
arts. 171, 288
e
147 do Código Penal Brasileiro
), supostamente praticados por meio de esquema fraudulento que captava consumidores mediante anúncios de veículos e imóveis e os induzia a erro quanto à natureza dos contratos firmados, envolvendo a empresa ECRED Assessoria e Intermediação. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, excesso de prazo na custódia cautelar, ausência de individualização da conduta e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, requerendo a revogação da preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente diante da alegada ausência de revisão periódica da custódia cautelar, do suposto excesso de prazo e da alegada inexistência de fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os elementos informativos constantes do inquérito policial evidenciam o
fumus comissi delicti
, notadamente por meio de diversos boletins de ocorrência, depoimentos de vítimas e testemunhas e indícios de participação do paciente nas negociações e no recebimento de valores decorrentes das fraudes investigadas.

A prisão preventiva encontra fundamento nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, especialmente para garantia da ordem

pública, diante da gravidade concreta das condutas, do suposto esquema estruturado de fraudes e da multiplicidade de vítimas.

O
periculum libertatis
decorre do risco de reiteração delitiva e da possível atuação organizada voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais contra consumidores.

A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, prevista no
art. 316, parágrafo único, do CPPB
, não implica revogação automática da custódia, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a eventual irregularidade ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto.

O alegado excesso de prazo não se aferre por critério meramente aritmético, devendo ser examinado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em investigações complexas com múltiplas vítimas e possível atuação de grupo organizado.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta das condutas e do contexto de reiteradas fraudes investigadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta das condutas, evidenciada por esquema estruturado de fraudes com múltiplas vítimas, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias previsto no
art. 316, parágrafo único, do CPPB
não implica revogação automática da custódia cautelar.

O reconhecimento do excesso de prazo na prisão preventiva exige análise das circunstâncias concretas do processo, não se limitando à soma aritmética dos prazos legais.

Condições pessoais favoráveis do investigado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos
arts. 312
e
313 do CPPB
.

Medidas cautelares diversas da prisão podem ser consideradas inadequadas quando insuficientes para prevenir reiteração delitiva e preservar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPB, arts. 171, 288 e 147. CPPB, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6.581, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.03.2022. STJ, AgRg no HC nº 790.898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.04.2023. STJ, AgRg no HC nº 756.968/MT, Quinta Turma, j. 14.11.2022. STF, HC nº 245.117/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por ALAN GOES DE ALMEIDA, advogado, em favor de
ANDRÉ FELIPE CORREIA PAIXÃO
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM e o JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, no âmbito do processo nº 0821128-66.2025.8.14.0401, instaurado para apurar, em tese, a prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e ameaça, previstos nos
arts. 171, 288
e
147 do Código Penal Brasileiro
.

Conforme consta nos autos (ID. 34939713), as medidas cautelares em desfavor do paciente foram deferidas integralmente pelo Juízo das Garantias em 27/11/2025, no curso de investigação relacionada à suposta atuação de grupo voltado à prática reiterada de fraudes contra consumidores, mediante a utilização da empresa ECRED Assessoria e Intermediação, que, segundo as investigações, captava clientes por meio de anúncios de veículos e imóveis, induzindo-os a erro quanto à natureza dos contratos firmados.

A defesa sustentou (ID.34621071) a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que o paciente se encontra preso há período superior a 90 dias sem a devida revisão judicial da prisão preventiva, em afronta ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como apontou ausência de designação de atos instrutórios e inércia estatal no andamento do feito. Aduziu, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita e é o único provedor de sua família, circunstâncias que, segundo a impetração, evidenciariam a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar. Diante disso, requereu, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A medida liminar foi indeferida (ID.34709990), ao fundamento de que, naquele momento processual, não se verificava ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da tutela de urgência, ressaltando-se que a análise das alegações defensivas demandaria exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria da apreciação liminar em
habeas corpus
. Determinou-se, ainda, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento, o juízo de origem prestou informações (ID.34939713), esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada no curso do Inquérito Policial nº 00038/2025, instaurado para apurar a suposta prática de crimes de estelionato, associação criminosa e ameaça, praticados mediante esquema fraudulento que teria vitimado diversas pessoas, tendo sido identificados 17 boletins de ocorrência com
modus operandi
semelhante, além de depoimentos de vítimas e testemunhas que indicariam a participação do paciente nas negociações e no recebimento de valores decorrentes das fraudes investigadas.

Posteriormente, a defesa apresentou petição complementar (ID.35171732), reiterando os fundamentos da impetração e sustentando, em síntese, nulidade da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva por ausência de individualização da conduta, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar e excesso de prazo decorrente da não reavaliação periódica da prisão, além da desproporcionalidade da medida diante da possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão.

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.35414668) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que não restou demonstrada ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, destacando que o alegado excesso de prazo não pode ser aferido por simples critério aritmético, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, bem como ressaltou a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos arts.
312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia dentro dos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
ANDRÉ FELIPE CORREIA PAIXÃO
, já qualificado nos autos do processo nº 0821128-66.2025.8.14.0401, instaurado para apurar, em tese, a prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e ameaça, previstos nos arts.
171, 288 e 147 do Código Penal Brasileiro
.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os argumentos de que o paciente permanece custodiado por período superior a 90 dias sem a devida revisão judicial da prisão preventiva, em afronta ao disposto no
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal Brasileiro
, bem como a ausência de individualização da conduta, falta de contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar e desproporcionalidade da medida diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Inicialmente, observa-se que a prisão preventiva foi decretada no contexto de investigação destinada à apuração de suposto esquema

fraudulento voltado à prática reiterada de estelionatos contra consumidores, mediante a utilização da empresa ECRED Assessoria e Intermediação, a qual, segundo os elementos informativos colhidos na fase investigativa, captava clientes por meio de anúncios de veículos e imóveis nas redes sociais, induzindo-os a erro quanto à natureza dos contratos firmados.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, foram identificados 17 boletins de ocorrência relatando o mesmo
modus operandi
, além de depoimentos de vítimas e testemunhas que indicariam a participação do paciente nas negociações realizadas e no recebimento de valores decorrentes das fraudes investigadas.

Verifica-se, portanto, a presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado pelos elementos informativos constantes do inquérito policial, notadamente boletins de ocorrência, depoimentos de vítimas e testemunhas, bem como documentos que indicam, em tese, a participação do paciente no esquema fraudulento investigado.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra amparo nos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, especialmente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas investigadas e da multiplicidade de vítimas supostamente lesadas, circunstâncias que revelam, em princípio, a possibilidade de reiteração delitiva.

Igualmente se encontra evidenciado o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco de reiteração delitiva e na necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo diante da indicação de atuação estruturada voltada à prática reiterada de fraudes contra consumidores.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida para garantia da ordem pública, especialmente em hipóteses que demonstram reiteração criminosa ou atuação estruturada voltada à prática de ilícitos.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERADAS FRAUDES ELETRÔNICAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIL. ILÍCITOS PRATICADOS INÚMERAS VEZES. DIVERSAS VÍTIMAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE. CONTEMPORANEIDADE DO CÁRCERE PREVENTIVO. CONFORMIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO APRECIADAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.
2. A "necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)" (RHC 148.872/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021). 3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos Agravantes, haja vista que, em tese, chefiavam uma organização criminosa "destinada à prática de crimes de estelionato e de lavagem de dinheiro, utilizando-se de empresas de fachada, bem como de 'laranjas', utilizando-se de ligações telefônicas às vítimas, anunciando falsas quitação de empréstimos consignados, iludindo os ofendidos a assinarem documentos e transferirem para suas contas altas quantias de dinheiro, fazendo crer que estão quitando créditos consignados contratados anteriormente. Após, com a obtenção do lucro, diluem o dinheiro em outras contas, utilizando-se de parte da quantia para quitarem parcelas debitadas na conta das vítimas, fazendo-as acreditar que se tratavam de estornos". 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 5. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, "de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 644.646/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021). 6. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, mormente em razão da complexidade da ação que conta com uma multiplicidade de réus e de pessoas jurídicas envolvidas e extensa investigação policial. 7. A Defesa sustentou 06 (seis) teses que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, sequer puderam ser conhecidas, em razão de não terem sido debatidas pela Corte de origem. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 790898 DF 2022/0393600-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023
) (G.N.).”

No que se refere à alegação de excesso de prazo decorrente da ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, cumpre destacar que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
ADI 6.581
, firmou entendimento no sentido de que a inobservância do prazo previsto no
art. 316, parágrafo único, do CPPB
não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo eventual ilegalidade ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso.

“CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias.
3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.
Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas.
(STF - ADI: 6581 DF 0105817-66.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/05/2022
) (G.N.).”

No caso em exame, não se verifica inércia injustificada do Poder Judiciário, tendo sido praticados diversos atos processuais desde a decretação da custódia cautelar, circunstância que afasta o alegado constrangimento ilegal baseado exclusivamente em critério aritmético de contagem de prazos.

Com efeito, o reconhecimento do excesso de prazo não decorre da simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, especialmente quando se trata de investigação complexa envolvendo múltiplas vítimas e possível atuação organizada dos investigados.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o reconhecimento do excesso de prazo não decorre automaticamente da soma dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades da causa.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os argumentos quanto à falta de fundamentação para a manutenção da prisão, à inexistência de provas e à substituição da prisão por outras cautelares constituem mera reiteração do HC 715.420/MT, já rejeitado com trânsito em julgado. 2. Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada.
3. A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.
4. Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022
) (G.N.).”

Também não prospera a alegação de ausência de individualização da conduta, pois, conforme narrado nas informações prestadas pelo juízo de origem, há indicação de que o paciente teria participação ativa nas negociações realizadas com as vítimas e no recebimento dos valores decorrentes das fraudes investigadas, circunstâncias que, ao menos em juízo de cognição sumária próprio do habeas corpus, demonstram a existência de elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não possuem o condão de afastar, por si sós, a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

“Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Descumprimento de medida protetiva e perseguição. 4. Prisão preventiva. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva e para garantia da ordem pública.
5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva
. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - HC: 245117 RJ, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024
) (G.N.).”

De igual modo, não se mostram adequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias delineadas nos autos, sobretudo considerando a possível atuação organizada dos investigados e o número de vítimas relacionadas ao esquema fraudulento investigado.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GOLPE DO BILHETE PREMIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA E COMPLEXIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente com prisão preventiva decretada pela prática dos crimes de estelionato e associação criminosa, conforme artigos 171, § 4º, e 288 do Código Penal. A defesa alega ausência de fundamentação para a prisão, condições pessoais favoráveis, e possibilidade de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade dos delitos e a periculosidade social. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos delitos e à periculosidade do paciente. 4. A reiteração delitiva e a complexidade da organização criminosa justificam a manutenção da custódia cautelar. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.
6. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para garantir a ordem pública
. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 900437 RS 2024/0099495-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024
) (G.N.).”

Ademais, deve-se prestigiar o princípio da confiança no juiz da causa, que se encontra mais próximo da realidade fática do processo e possui melhores condições de avaliar a necessidade e adequação das medidas cautelares adotadas.

Assim, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Diante desse contexto, não se evidencia qualquer ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem constitucional.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
ANDRÉ FELIPE CORREIA PAIXÃO
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026